Tribunal: TJDFT
Processo: 0730478-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Crime hediondo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente exame criminológico e participação em grupos psicoeducativos de sexualidade saudável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se possível exigir exame criminológico e implantação das sugestões desse antes de conceder benefícios externos ao agravante; e (ii) se razoável o prazo estimado para a realização do exame (120 dias).
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juiz da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da L. 8.072/90, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico (súmula vinculante n. 26).
5. Dada a gravidade concreta dos crimes – atentado violento ao pudor e satisfação da própria lascívia mediante presença de criança cometidos contra irmã – e já realizado o exame criminológico – recomenda-se sejam cumpridas as sugestões desse antes de se deferir benefícios externos.
IV. Dispositivo
6. Agravo não provido.
_______
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84 e L. 14.843/24.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26.